Tribunal: TJMT
Processo: 1017153-85.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017153-85.2019.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Desaforamento, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 503.643.831-00 (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA GONÇALVES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE CAMPOREZZI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DESAFORAMENTO. PRONÚNCIA. CRIMES CONTRA A VIDA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MERA CONJECTURA. RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUTORIZADORES. FALTA DE ATENDIMENTO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO MANTIDA.
PEDIDO IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Nos
denominados crimes dolosos contra a vida, é possível deslocar-se a competência territorial, em detrimento dos critérios de fixação de competência elencados no art. 70, do CPP, de uma comarca para a outra, para que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. É o chamado desaforamento de julgamento (art. 427, do CPP).

2.
Diante, porém, da inexistência de fatos concretos ou ao menos de indicativos capazes de colocar em xeque a imparcialidade dos membros do Conselho de Sentença e o suposto risco gerado à segurança pessoal do acusado, deve ser mantida a competência originariamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Antônio Aparecido da Silva
foi pronunciado por supostamente ter cometido, em concurso material, o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil, Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e em Razão do Sexo Feminino
(art. 121, § 2º, inc. II, IV e VI - § 2º-A, I -, c/c § 7º, inc. III, do CP) contra
Adriana Gonçalves Ferreira
e o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil, Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima, para Assegurar a Impunidade de Delito Anterior e em Razão do Sexo Feminino
(art. 121, § 2º, inc. II, IV, V e VI - § 2º-A, I -, c/c § 7º, inc. II, do CP) contra
Cleide Camporezzi
.

Em linhas gerais, sustentou existir “
dúvida quanto à imparcialidade da decisão, vez que os jurados, mesmo sem ouvir as partes e conhecer as provas, já apresentam uma convicção previamente formulada, haja vista o Requerente até mesmo ter sido hostilizado pela população da Comarca de Tabaporã, bem como pelo fato de uma das vítimas ter sido funcionária do fórum local, o que também gerará parcialidade dos jurados
”.

Segundo ele, a notícia de que uma das testemunhas arroladas pela acusação para depor em Plenário e a assistente de acusação habilitada nos autos (irmã/filha das vítimas) são servidoras do Fórum da Comarca de Tabaporã-MT, seria um indicativo de
dúvida sobre a imparcialidade dos jurados
.

Ademais, como populares tentaram linchá-lo por ocasião da prisão em flagrante, a manutenção do julgamento na Comarca de Tabaporã-MT também representaria um
risco à sua segurança pessoal
.

Desta forma, requereu o
desaforamento para a Comarca de Sinop-MT
(ID 23460496).

Anexou documentos (ID 23460499 a 23465980).

Mais tarde, vieram aos autos as informações requisitas à autoridade judiciária (ID 26020978).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, opinou pela
improcedênci
a do pedido (ID 26735489).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020